Tribunal: STJ
Processo: 0801460-66.2019.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1895880 - RN(2020/0241622-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EDNA MARIA FURTADO
ADVOGADOS
: MATTHAUS HENRIQUE DE GÓIS FERREIRA - RN010235
ARACELLI VARGAS DE MACEDO BEZERRA - RN008924
ANDREIA ARAUJO MUNEMASSA - RN000491
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP.
DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA
.
AD CAUSAM
UNIÃO FEDERAL. EXCLUSÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A.
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PAGAMENTO DE
TEMA 1150/STJ
CUSTAS.
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL.
SÚMULA 7/STJ
§ 2o, DO
.
.
. AGRAVO
ART. 85,
CPC/2015 TEMA 1076/STJ SÚMULA 83/STJ
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento
de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva exclusiva para demandas sobre
falhas na prestação de serviço em contas do PASEP.
2. A análise da alegada necessidade de gratuidade da justiça e da inocorrência de
preclusão, quando o Tribunal de origem registra o pagamento voluntário das custas
após o indeferimento do benefício, demanda o reexame do acervo fático-probatório, o
que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme a regra geral do
§
art. 85,
2o, do
, sendo o arbitramento por equidade restrito às hipóteses do § 8o
CPC/2015
).
(Tema 1076/STJ
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56529685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9142aa78-ecf7-49f5-9daf-4f93ec13bd80

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9142aa78-ecf7-49f5-9daf-4f93ec13bd80

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1895880 - RN(2020/0241622-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EDNA MARIA FURTADO
ADVOGADOS
: MATTHAUS HENRIQUE DE GÓIS FERREIRA - RN010235
ARACELLI VARGAS DE MACEDO BEZERRA - RN008924
ANDREIA ARAUJO MUNEMASSA - RN000491
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP.
DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA
.
AD CAUSAM
UNIÃO FEDERAL. EXCLUSÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PAGAMENTO DE
TEMA 1150/STJ.
CUSTAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL.
SÚMULA 7/STJ.
§ 2o, DO
AGRAVO
ART. 85,
CPC/2015. TEMA 1076/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento
de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva exclusiva para demandas sobre
falhas na prestação de serviço em contas do PASEP.
2. A análise da alegada necessidade de gratuidade da justiça e da inocorrência de
preclusão, quando o Tribunal de origem registra o pagamento voluntário das custas
após o indeferimento do benefício, demanda o reexame do acervo fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme a regra geral do
§
art. 85,
2o, do
sendo o arbitramento por equidade restrito às hipóteses do § 8o (
CPC/2015,
.
Tema 1076/STJ)
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno em recurso
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
especial interposto por EDNA MARIA FURTADO contra decisão de minha lavra que
não conheceu do recurso especial (fls. 490-493), com fundamento na incidência das
Súmulas 7 e 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55698827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: a639deb4-8b11-464f-9486-329e41f62db6

A parte agravante alega violação aos arts. 98 e 99, § 3o, do
e ao
CPC/2015;
o da
argumentando que o pedido de gratuidade da justiça não
art. 4
Lei 1.060/1950,
está sujeito à preclusão absoluta e pode ser renovado a qualquer tempo. Afirma que o
pagamento das custas iniciais foi realizado apenas para viabilizar o processo, não
implicando renúncia ao benefício. Quanto aos honorários advocatícios, aponta ofensa
ao
§ 8o, do
defendendo a fixação por equidade devido à baixa
art. 85,
CPC/2015,
complexidade da causa e ao valor elevado da verba fixada no percentual de 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa.
Por fim, insiste na legitimidade passiva da UNIÃO em relação aos
desfalques do PASEP.
A UNIÃO apresentou impugnação às fls. 512-516, pugnando pela
manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar,
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
No que se refere à gratuidade da justiça, o Tribunal Regional Federal da 5a
Região consignou expressamente que a pretensão foi alcançada pela preclusão,
conforme se extrai do seguinte trecho (fls. 296-302):

No caso, observo que o juízo , em despacho de Id. 4058400.4928543,
intimou a parte autora para,a quo no prazo de 15 dias, juntar
contracheques a fim de justificar a necessidade do benefício da justiça
gratuita. Posteriormente, analisando os contracheques anexados aos
autos, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em despacho de Id.
4058400.5070354, determinando a intimação da autora para efetuar o
pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias. A parte autora, por
sua vez, juntou aos autos comprovante do pagamento das custas
iniciais (Id. 4058400.5191769), tendo sido, portanto, recebida a petição
inicial.

Concluir de forma diversa, para afastar a preclusão lógica e temporal
reconhecida na origem — baseada nos contracheques anexados e no ato incompatível
Documento eletrônico VDA55698827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: a639deb4-8b11-464f-9486-329e41f62db6

de pagar as custas sem recorrer da decisão que indeferiu a benesse —, exigiria o
revolvimento de fatos e provas dos autos. Esse procedimento é vedado nesta instância
especial pela Súmula 7/STJ.
Quanto ao montante dos honorários advocatícios, o acórdão recorrido fixou
a verba no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do
§ 2o, do
A decisão está em perfeita harmonia com o
art. 85,
CPC/2015.
entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no Tema 1076, que veda o
arbitramento por equidade quando os valores da condenação, do proveito econômico
ou da causa forem elevados, restringindo a regra do § 8o do
do
a
art. 85
CPC/2015
casos de proveito irrisório, inestimável ou valor da causa muito baixo. Incide, assim, o
óbice da Súmula 83/STJ.
Sobre a legitimidade passiva da UNIÃO, a decisão agravada também não
merece reparos. O STJ, ao julgar o Tema 1150 (REsp 1.895.931/RS;
e
, fixou a tese de que o Banco do Brasil S.A.
REsp 1.895.941/RS;
REsp 1.933.245/PE)
possui legitimidade passiva exclusiva para figurar no polo passivo de demandas que
discutam falhas na prestação de serviço quanto a contas vinculadas ao PASEP, como
saques indevidos e desfalques.
O acórdão recorrido decidiu na mesma linha ao afirmar (fl. 347):

[...] apenas o Banco do Brasil
na qualidade de gestor de recursos
S/A,
depositados na conta do PASEP, seria a parte legitimada para figurar
no polo passivo da demanda, tendo em vista a responsabilidade que
emana do
o da Lei Complementar
[...]
art. 5
08/70

Dessa forma, estando o acórdão de origem alinhado à jurisprudência
pacífica deste Superior Tribunal, a aplicação da
é impositiva.
Súmula 83/STJ
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55698827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: a639deb4-8b11-464f-9486-329e41f62db6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.895.880 / RN
Número Registro: 2020/0241622-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014606620194058400 8014606620194058400
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDNA MARIA FURTADO
ADVOGADOS
: MATTHAUS HENRIQUE DE GÓIS FERREIRA - RN010235
ARACELLI VARGAS DE MACEDO BEZERRA - RN008924
ANDREIA ARAUJO MUNEMASSA - RN000491
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
- ATUALIZAÇÃO DE CONTA
PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDNA MARIA FURTADO
ADVOGADOS : MATTHAUS HENRIQUE DE GÓIS FERREIRA - RN010235
ARACELLI VARGAS DE MACEDO BEZERRA - RN008924
ANDREIA ARAUJO MUNEMASSA - RN000491
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56500775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:18
Código de Controle do Documento: 362b5de9-7dad-46b2-bcd1-26f96d4aff80

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:18
Código de Controle do Documento: 362b5de9-7dad-46b2-bcd1-26f96d4aff80